Tribunal: CARF
Processo: 15956.000009/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE TRADING COMPANIES. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No 4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉBITOS SUSPENSOS EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA DE MORA. LEI No 9.430 DE 1996, ARTIGO 63, § 2o.
A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉBITOS SUSPENSOS EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 17.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do artigo 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000009/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.044 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
USINA SANTO ANTONIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
DECORRENTE
DE
EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE “TRADING COMPANIES”.
IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No
4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DÉBITOS
SUSPENSOS
EM
VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA DE MORA. LEI No 9.430 DE
1996, ARTIGO 63, § 2o.
A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo
ou contribuição.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DÉBITOS
SUSPENSOS
EM
VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF N° 17.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos
incisos IV ou V do artigo 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido
antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000009/2009-45
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000009/2009-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 309/320) interposto contra decisão no acórdão
da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) de
fls. 287/291, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no AI - DEBCAD no 37.217.763-8, consolidado em 26/1/2009, no montante de R$ 446.964,92,
já incluídos multa e juros (fls. 2/25), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 26/30) e
demonstrativos (fls. 31/33), referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre as
receitas decorrentes da comercialização da produção rural realizada por agroindústria no
mercado externo, efetuadas via “trading companies” que não foram recolhidas nos prazos legais,
correspondente a 2,5% destinados à Seguridade Social, parte patronal e 0,1% para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), apuradas com base na Lei no 8.212 de 24/7/1991
regulamentada pelo Decreto no 3.048/99 de 6/5/1999 (Regulamento da Previdência Social –
RPS) e suas alterações posteriores.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 288):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, em relação ao contribuinte acima
identificado, no montante de R$446.964,92, incluindo a diferença da contribuição
devida pela empresa, referente à contribuição devida à Previdência Social (2,5%) e ao
financiamento do SAT (0,l%).
De acordo com os fatos relatados pela autoridade fiscal às fls. 25/29, trata-se, a autuada,
de agroindústria do setor sucro-alcooleiro, cuja atividade encontra-se relacionada no
artigo 2° do Decreto-lei n° 1.146/70, contribuindo para a Previdência Social sobre a
comercialização de sua produção.
Constitui base de cálculo da presente autuação a receita bruta proveniente das operações
comerciais destinadas ao mercado externo, efetuadas por intermédio da Copersucar -
Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo e de
“trading company”. De acordo com o entendimento exarado pela autoridade autuante,
como a produção não foi comercializada diretamente com o adquirente domiciliado no
exterior, a imunidade prevista no art. 149, § 2°, inciso I, da Constituição Federal, na
redação dada pela Emenda Constitucional n° 33/01, não é aplicável.
Consta, ainda, que o lançamento fiscal em tela deverá ficar sobrestado até julgamento
definitivo do Mandado de Segurança n° 2005.61.00.025130-5, impetrado junto à 8°
Vara Federal em São Paulo.
(...)
Consta informação no Relatório Fiscal que na ação fiscal foram lavrados os
seguintes autos de infração (fl. 30): (i) AI n° 37.206.468-0, relativo a parte comercializada via
Coopersucar; (ii) AI n° 37.206.467-1 relativo aos valores devidos ao SENAR e (iii) AI n°
37.206.466-3 por infração ao disposto no artigo 32-A, inciso II da Lei no 8.212 de 1991, na
redação da MP no 449 de 4/12/2008.
Da Impugnação
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000009/2009-45

Devidamente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou sua
impugnação em 27/2/2009 (fls. 222/234), acompanhada de documentos (fls. 236/285), com os
seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 288/289):
(...)
IMPUGNAÇÃO
Por não concordar com os termos da autuação, a empresa, por seu procurador
constituído, apresentou impugnação ao débito alegando, em síntese, o que segue.
Alega, inicialmente, que, como reconhecido pela fiscalização, o procedimento adotado
pela impugnante encontra-se amparado em decisão proferida nos autos do Mandado de
Segurança Coletivo n° 2005.61.00.025130-5, impetrado para o fim de ser reconhecida a
inconstitucionalidade e ilegalidade dos §§ 1° e 2° do artigo 245 da Instrução Normativa
SRP n° 003/05. Aduz que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário continua
assegurada já que, apesar de ter sido proferida sentença denegatória da segurança,
decisão proferida pelo TRF da 3° Região, nos autos do Agravo de Instrumento n°
2007.03.00.018486-3 concedeu o efeito suspensivo pleiteado.
Afirma que a exigência não pode prosperar, já que as exportações realizadas estão
abrangidas por imunidade concedida pela Constituição Federal, em seu artigo 149, §2°,
I. Que a imunidade em questão é reconhecida pela fiscalização, além de constar no
caput do artigo 245 da Instrução Normativa SRP n° 3/05.
Aduz a ilegalidade do §1° do artigo 245 da IN n° 3/O5, afirmando que, nos termos do
artigo 146 da Constituição Federal cabe à lei complementar estabelecer normas gerais
em matéria tributária, bem como regular os limites ao poder de tributar.
Aduz, ainda, que a exigência formulada é ilegítima por violar o conceito de
cooperativismo previsto na Constituição Federal. Entende que a entrega da produção
para a comercialização pela cooperativa e posterior rateio das receitas configura ato
cooperativo, não configurando comercialização ou consignação do produto no mercado
interno.
Que o entendimento adotado pela fiscalização contraria o sentido econômico
contemplado pela norma concessiva da imunidade. Nesse sentido, afirma que o
ordenamento jurídico não privilegia o simples embarque da mercadoria ao exterior, mas
sim a atividade de produzir um bem com destino ao mercado externo; assim, a
imunidade em questão alcançaria o produtor que vende sua mercadoria por intermédio
de cooperativa. .
Insurge-se, ainda, contra a cobrança de juros e multa, argumentando tratar-se de débito
com exigibilidade suspensa por força de decisão judicial. Requer, assim, seja cancelada
a exigência dos acréscimos incluídos no auto de infração.
Requer a improcedência da ação fiscal e o cancelamento do auto de infração ora
impugnado.
Da Decisão da DRJ
A 9a Turma da DRJ/RPO, em sessão de 24 de junho de 2010, no acórdão no 14-
29.935, julgou a impugnação improcedente (fls. 287/291), conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 287):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. AGROINDÚSTRIA. COOPERATIVA. “TRADING
COMPANY” EXPORTAÇÃO.
Incidem contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de comercialização da
produção de agroindústria com adquirente do exterior, quando intermediada por
Cooperativa ou “Trading Company”.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000009/2009-45

AÇÃO JUDICIAL. LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
A existência de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não obsta a
tramitação administrativa do auto de infração.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial com o mesmo objeto impugnado
administrativamente, importa em renúncia às instâncias administrativas ou desistência
de eventual recurso interposto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 8/11/2010 (AR de fl.
307) e interpôs recurso voluntário em 7/12/2010 (fls. 309/320), reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação, sintetizados abaixo:
(...)
1)
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA

DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
AS
EXPORTAÇÕES
REALIZADAS
VIA
COPERSUCAR - IMUNIDADE DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO E
ESTIMULO AO ATO COOPERATIVO.
A exigência formulada é ilegítima, ainda, por violar o conceito de cooperativismo
previsto na Constituição Federal de 88, como se passa a demonstrar.
1.1) O ato cooperativo na Constituição/88.
(...) a inserção, na Constituição, de um princípio que privilegia determinada atividade,
como o ato cooperativo (arts. 174, §2°; art. 146, III, “c”), não pode ser ignorada quer
pelo legislador, quer, principalmente, pelas autoridades administrativas.
1.2) As operações realizadas configuram atos cooperativos e não se equiparam à
comercialização no mercado interno.
Como reconhecido pela própria Fiscalização, a Impugnante é empresa associada à
Copersucar, que é uma cooperativa de produção e comercialização de açúcar e álcool.
Destina-se a cooperativa, fundamentalmente, a orientar e assessorar seus associados na
produção de referidos produtos (quanto à constante evolução técnica das condições de
plantio, colheita e industrialização), a comercializá-los no mercado interno e externo e a
obter e repassar a seus cooperados recursos advindos de financiamentos para a
produção.
A entrega da produção para comercialização pela cooperativa e o posterior rateio das
receitas advindas de sua venda no mercado interno e externo configuram, nos termos da
lei, atos cooperativos.
(...)
A Fiscalização, ao adotar o entendimento no sentido de que a entrega de produtos para
venda pela cooperativa equivaleria à sua comercialização no mercado interno, nos
termos do que dispõe o parágrafo 2° do art. 245 da IN n° 03/2005, está, na verdade,
equiparando situações que, por força de lei (art. 79, § único, da Lei 5.764/71), são
distintas entre si.
Ressalte-se que a IN 03/2005 em nenhum momento determina que as receitas de
exportações realizadas por intermédio de cooperativas não sejam imunes. Ao
contrário, o parágrafo 2° de seu art. 245 afasta a imunidade apenas em relação às
receitas decorrentes de “comercialização” com empresa constituída e em funcionamento
no País.
Assim, sequer a IN 03/2005 dá guarida à pretensão fiscal, vez que não equipara a
entrega da produção à cooperativa a uma suposta “comercialização”. Não poderia a IN
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000009/2009-45

03/2005 conter esta previsão ou ser interpretada neste sentido, por tratar-se de
equiparação expressamente vedada pela Lei. 5.764/71 (art. 79, antes referido).
Nem se diga que a entrega da produção para venda por intermédio da cooperativa seria
“operação de consignação”, razão pela qual se enquadraria na base de cálculo da
contribuição previdenciária.
Isso porque, ao contrário do que ocorre na consignação, em que as partes celebram um
contato de comissão mercantil tendo por objeto a venda de mercadorias, no ato
cooperativo há uma verdadeira confusão entre a figura da cooperativa e de seus
cooperados. Ao vender a produção dos cooperados ou obter recursos no mercado
financeiro para financiar a sua produção, a cooperativa representa-os igualmente, como
se fossem os próprios cooperados, juntos, praticando tais atividades.
Constata-se, portanto, que a entrega de produtos rurais para venda pela cooperativa
(Copersucar) não equivale à venda de produtos no mercado interno, como sustenta a
Fiscalização.
1.3) A imunidade das vendas ao exterior. Impossibilidade de tratamento mais
oneroso ao ato cooperativo.
Como já referido, o artigo 149, §2°, I da Constituição determina que as receitas oriundas
de vendas ao exterior são imunes à incidência das contribuições, inclusive aquela de
que trata o Auto de Infração ora em exame. A imunidade em questão é reconhecida pela
própria autoridade autuante, além de constar no art. 245, da IN MPS/SRP n° 03/2005.
Nada obstante, a Fiscalização não reconheceu a imunidade das exportações em tela, sob
o fundamento de que não teriam sido realizadas diretamente pela Impugnante, mas sim
por intermédio da cooperativa.
No entanto, não merece prevalecer o entendimento da Fiscalização, na medida em que
o ato cooperativo praticado recebeu especial proteção pela Constituição Federal, não
podendo a sua prática acarretar tratamento tributário mais oneroso do que o realizado
diretamente.
Conforme exposto no item anterior, a entrega das mercadorias à Copersucar e a
posterior exportação de tais produtos configuram, na realidade, uma única operação, de
natureza tipicamente cooperativa. A unicidade da operação decorre do regime
cooperativo a que ela se submete, contemplando a interposição de uma cooperativa.
A exportação, todavia, não deixa de ser feita pela Recorrente, inclusive porque o
resultado da venda é a ela repassado, mediante o critério de rateio já referido.
Mas não é só. A exigência atinente aos produtos exportados via cooperativa é
manifestamente ilegítima porque implicaria conferir ao ato cooperativo um
tratamento fiscal mais oneroso, em comparação com aquele dispensado às
denominadas vendas diretas, o que configura inconstitucionalidade e ilegalidade.
De fato, do princípio constitucional do “tratamento tributário adequado ” extrai-se a
conseqüência lógica de que a legislação tributária não pode ser estruturada de uma
forma que implique agravar a incidência tributária, pelo simples fato de as pessoas
ou sociedades se reunirem em cooperativas.
(...)
Assim, impor um ônus fiscal mais elevado do que o existente se as empresas agissem
isoladamente é violar a cláusula constitucional do tratamento adequado e a
determinação de estímulo e apoio prevista no art. 174, parágrafo 2°, da CF-88.
Considerando que, se a Impugnante vendesse diretamente sua mercadoria ao exterior
teria assegurada sua imunidade, não há como retirar-lhe tal direito unicamente porque a
exportação foi intermediada pela cooperativa da qual faz parte.
Admitir o contrário implicaria não apenas negar a existência do princípio constitucional
que privilegia o ato cooperativo, mas o absurdo de atribuir a este, na situação em exame,
uma carga fiscal maior do que a existente nas chamadas vendas diretas.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000009/2009-45

(...)
O ordenamento jurídico, portanto, não privilegia o simples embarque da mercadoria ao
exterior, mas sim a atividade de produzir um bem com destino ao mercado externo,
atividade que, efetivamente, angaria divisas para o país.
Sendo assim, resulta claro que a norma de imunidade alcança o produtor que vende sua
mercadoria por intermédio de cooperativa, o que, repita-se, decorre da peculiaridade do
regime cooperativo, no qual a produção é entregue a terceiro unicamente com o
propósito de facilitar a aquisição por terceiro situado no exterior.
Em conclusão, a exigência da contribuição sobre as receitas decorrentes de exportações
realizadas por intermédio da cooperativa é manifestamente ilegítima, razão pela qual
deve ser cancelado o auto de infração ora impugnado.
2) IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA.
O procedimento adotado pela Fiscalização, que cominou penalidades à recorrente, não
merece prevalecer.
Com efeito, quanto à suspensão do andamento da ação fiscal/exclusão da multa,
comprovou a Recorrente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do
Mandado de Segurança Coletivo n° 2005.61.00.025130-5, o que foi expressamente
reconhecido pela Fiscalização.
Assim sendo, a lavratura de Auto de Infração com a imposição de penalidades configura
frontal desobediência à ordem judicial e ao CTN (art. 151, IV do CTN).
A DRJ, por seu turno, argumentou que, em decorrência da alteração legislativa havida,
deve ser aplicada a penalidade mais benéfica ao contribuinte, o que será verificado no
momento do pagamento/parcelamento do débito pelo contribuinte ou, ainda, quando do
ajuizamento de execução fiscal.
Trata-se, entretanto, de mera tergiversação por parte da Delegacia de Julgamento, tendo
em vista que não se trata de aplicação da retroatividade benéfica inserta no CTN, mas
sim de cancelamento desse consectário legal, o qual foi cominado em claro desrespeito
a legislação e jurisprudência sobre o tema.
No que respeita à exclusão da multa em casos de lançamento constituído durante a
vigência de medida suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, além da regra
contida no art. 63, da Lei n° 9.430/96, é firme a jurisprudência do antigo Conselho de
Contribuintes e da CSRF:
(...)
Tanto é assim, que, tendo havido seguidas decisões dos antigos Conselhos de
Contribuintes e da CSRF sobre a questão, a matéria foi objeto de súmula editada pelo
CARF, com a seguinte redação: “Não cabe a exigência de multa de oficio nos
lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver
suspensa na forma dos incisos I V ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito
tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de oficio a ele relativo”
(Súmula CARF n° 17). Essa Súmula foi ratificada em julgamento ocorrido no final do
ano passado, tendo sido publicada na Portaria n° 106, de 21 de dezembro de 2009.
Portanto, resta comprovado ser uníssono o entendimento administrativo a respeito da
não aplicação de multa quando houver sido suspensa a exigibilidade do crédito
tributário em qualquer ação judicial proposta anteriormente ao início do procedimento
fiscal, motivo pelo qual merece ser cancelada a multa cominada pelo auto de infração
impugnado.
3) CONCLUSÃO.
Diante de todo o exposto, pede e espera a Recorrente seja julgada improcedente a ação
fiscal e cancelado o Auto de Infração ora impugnado, como medida de Direito e de
Justiça. Quando menos, é de rigor o sobrestamento do processo administrativo até a
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000009/2009-45

finalização do processo judicial correlato, face à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, com o cancelamento da multa cominada.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme se depreende da análise do recurso voluntário (fls. 309/321), que se
constitui basicamente em uma cópia dos argumentos da impugnação, o Recorrente pretende a
reforma do acórdão de primeira instância, alegando, em síntese que:
O procedimento adotado pela Recorrente, na qualidade de associada da União da
Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo - Única, está amparado em
decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n°
2005.61.00.025130-5 (83 Vara Federal em São Paulo), impetrado para o fim de ser
reconhecida a inconstitucionalidade e a ilegalidade dos parágrafos 1° e 2° do art.
245 da IN MPS/SRP n° 3/2005, declarando-se a inexigibilidade da contribuição
incidente sobre as exportações realizadas de forma indireta (docs. das principais
peças já juntados aos autos).
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário continua assegurada, na medida
em que, apesar de ter sido proferida sentença denegatória da segurança, a decisão
proferida pelo Juiz Federal Convocado Ferreira da Rocha, do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, concedeu o efeito suspensivo pleiteado nos autos do Agravo
de Instrumento n° 2007.03.00.018486-3.
Por reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a Fiscalização
determinou o sobrestamento do Auto de Infração ora impugnado até o julgamento
definitivo da questão.
A decisão da DRJ não merece prosperar, tendo em vista que remanesce o direito de
a ora recorrente não se submeter aos montantes exigidos pelo auto de infração.
Deve-se esclarecer, preliminarmente, que, ao contrário do que foi afirmado pela
DRJ, os argumentos aqui aduzidos não são objeto do Mandado de Segurança em
curso e devem ser apreciados na esfera administrativa, conforme a remansosa
jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes.
Com efeito além da impossibilidade de persistir a cobrança de multa em razão da
existência de condição suspensiva no processo judicial correlato, os argumentos
atinentes ao ato cooperativo não são objeto da discussão perante o Poder Judiciário,
não se lhes aplicando o disposto no item “a” do ADN n° 3/96, mas sim o item “b”,
que determina em casos como este, a apreciação dos argumentos elos órgãos
julgadores administrativos.
Entende não merecer prosperar a decisão da DRJ, insurgindo-se em relação aos
seguintes pontos: (i) impossibilidade de exigência da contribuição previdenciária sobre as
exportações realizadas via Copersucar - imunidade das receitas de exportação e estímulo ao ato
cooperativo e (ii) impossibilidade de exigência de multa, em face da suspensão da exigibilidade
do crédito tributário objeto do Mandado de Segurança Coletivo n° 2005.61.00.025130-5, o que
foi expressamente reconhecido pela Fiscalização.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000009/2009-45

Cabe destacar que, segundo relatado pelo Recorrente:
 A fiscalização não reconheceu a imunidade das exportações, sob o
fundamento de que não teriam sido realizadas diretamente pelo Recorrente,
mas sim por intermédio da cooperativa, entendimento este que foi corroborado
pela DRJ.
 A recusa do reconhecimento da imunidade às operações seria fundamentada
no parágrafo 1° do artigo 245, da IN 3/2005, que estabelece que a imunidade
teria lugar apenas em relação ao que denomina de venda direta, isto é, sem a
intermediação de qualquer terceiro.
 De fato, a entrega das mercadorias à Copersucar e a posterior exportação de
tais produtos configuram, na realidade, uma única operação, de natureza
tipicamente cooperativa. A unicidade da operação decorre do regime
cooperativo a que ela se submete, contemplando a interposição de uma
cooperativa.
 A exportação, todavia, não deixa de ser feita pelo Recorrente, inclusive porque
o resultado da venda é a ela repassado, mediante o critério de rateio já
referido. Trata-se, portanto, de um ato típico, regulado por lei especifica,
sendo inconfundível com a venda em consignação ou qualquer ou outro
negócio comercial.
Da reprodução acima extrai-se que o ponto fulcral da lide se refere à abrangência
do instituto da imunidade, estabelecido por meio do inciso I, do § 2o do artigo 149 da
Constituição Federal, ou seja, se este alcança as operações de exportação do Recorrente por
intermédio de trading companies, no caso a Copersucar.
Oportuno deixar consignado que no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
(ADI)
no
4735,
o
Supremo
Tribunal
Federal
declarou
a
inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o do artigo 170 da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de
novembro de 20091, que afastava a imunidade constitucional prevista no artigo 149, § 2o, I da
Constituição Federal de 1988 das exportações realizadas por meio de sociedade comercial
exportadora, conforme ementa a seguir reproduzida:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1o E 2o, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS
RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E
EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA.

1 Revogou a IN MPS/SRP no 3 de 14 de julho de 2005, vigente à época dos fatos e que assim dispunha:
Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as receitas decorrentes de exportação
de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do §
2o do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é comercializada diretamente com
adquirente domiciliado no exterior.
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no País é considerada
receita proveniente do comércio interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao
produto.

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000009/2009-45

1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o
exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não
traduz questão de estatura constitucional, porque depende do exame de legislação
infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa
meramente reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado
em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas
decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência apenas nas
exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto,
sem intermediação, para o comprador situado no exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o
exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para
geração de divisas, o fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o
desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições
domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade
específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-
meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
Do mesmo modo, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, tema 6742, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (Destaques constam do original)
A decisão proferida na ADI no 4735 transitou em julgado em 21/8/2020 e a
proferida no RE no 759.244, em 9/9/2020, sendo portanto de observância obrigatória por parte
dos membros do CARF, por força do disposto no artigo 62, § 1o, I e § 2o do RICARF, aprovado

2 Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação
intermediada por empresas comerciais exportadoras (“trading companies”).
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000009/2009-45

pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 20153. Assim, o entendimento firmado nos referidos
julgamentos deve ser reproduzido por este tribunal no âmbito dos julgamentos dos recursos
administrativos submetidos à sua apreciação.
Em virtude dessas considerações, deve ser dado provimento ao recurso voluntário
para afastar a cobrança das contribuições previdenciárias (parte patronal) incidentes sobre as
receitas decorrentes da comercialização da produção rural realizada por agroindústria no
mercado externo, efetuadas via “trading companies” e para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT).
Da Multa
O Recorrente insurge-se acerca da impossibilidade de exigência de multa, em face
da suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Mandado de Segurança Coletivo n°
2005.61.00.025130-5.
A despeito do assunto, oportuna a reprodução dos seguintes dispositivos:
Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I – moratória;
II – o depósito do seu montante integral;
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

3 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000009/2009-45

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes.
Súmula CARF n° 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 50
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conforme se depreende do Relatório Fiscal (fls. 26/30), havia na época da
lavratura do auto decisão judicial suspendendo a exigibilidade dos tributos, a qual foi proferida
no Agravo de Instrumento no 2007.03.00.0184863, em trâmite perante o Tribunal Regional
Federal da 3a Região, para conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no
Mandado de Segurança no 2005.61.00.0251305, que tramita perante a 8a Vara Federal de São
Paulo, em face da sentença que não concedeu a segurança pleiteada. Consignou, ainda, a
autoridade lançadora que “o presente débito deverá ficar sobrestado até que haja julgamento
definitivo da questão”.
De acordo com os andamentos do agravo de instrumento mencionado pela
fiscalização (fls. 122/123), constata-se que em 23/3/2007, ou seja, antes da lavratura do presente
auto, ocorrido em 26/1/2009, foi proferida decisão liminar pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região concedendo efeito suspensivo à sentença que negou a segurança, de modo a obstar a
autoridade administrativa de exigir os valores ora discutidos.
Cumpre ressaltar que tal decisão não impede a lavratura do presente auto de
infração para se prevenir a decadência, tal como foi realizado.
Assim, considerando que no momento da lavratura da presente autuação
(26/1/2009) encontrava-se o Recorrente acobertado pela decisão judicial, não tendo este deixado
de recolher o tributo deliberadamente, é mister que seja aplicado o benefício previsto no artigo
63, § 2o da Lei no 9.430 de 1996, para se afastar a incidência da multa moratória.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em dar provimento ao recurso voluntário nos termos
do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital